Tribunal: TJBA
Processo: 8002172-88.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002172-88.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: SAIONARA SANTANA MIRANDA

Advogado(s)
:
DANILO FELIX MACEDO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁIRA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ISONOMIA DE VENCIMENTOS ENTRE PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO
. LEI MUNICIPAL Nº 1.188/1991. PREVISÃO EXPRESSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
) DO PRECEDENTE VINCULANTE.
CONTROLE DE LEGALIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES
.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA.
CORREÇÃO DE OFÍCIO
. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO E REFORMADA DE OFÍCIO EM PARTE.

1.

Caso em exame
: Apelação interposta pelo Município de Jequié contra sentença que julgou procedente o pedido de isonomia de vencimentos formulado por servidora do Poder Executivo, com base na Lei Municipal nº 1.188/1991, que prevê a equiparação com cargos de atribuições assemelhadas do Poder Legislativo.

2.

Fundamento da Sentença
: A decisão recorrida pautou-se no entendimento de que a existência de lei municipal específica que assegura o direito à isonomia afasta a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois, nesse caso, o Poder Judiciário não atua como legislador, mas como mero aplicador da lei.

3
.
Questões em discussão
: (i) Verificar se a existência de lei municipal específica que prevê a isonomia salarial afasta a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF; (ii) analisar se a determinação judicial de cumprimento da referida lei representa ofensa ao princípio da separação dos Poderes; e (iii) examinar a adequação da base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados na origem e a possibilidade de sua correção de ofício.

4.

Razões de Decidir
: O direito à isonomia, quando previsto expressamente em lei local válida e eficaz, como o art. 8º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.188/1991, constitui direito subjetivo do servidor. A atuação judicial que determina o seu cumprimento não viola a Súmula Vinculante nº 37, pois se trata de controle de legalidade, e não de criação de direito
ex nihilo
. A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido. A base de cálculo dos honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, deve ser corrigida de ofício para se adequar ao art. 85, § 4º, II, do CPC, devendo incidir sobre o valor da condenação.

5.

Tese de Julgamento
: A vedação contida na Súmula Vinculante nº 37 do STF não se aplica quando o direito à isonomia de vencimentos está expressamente previsto em lei local específica e vigente, hipótese na qual a atuação judicial se limita ao controle de legalidade, compelindo a Administração Pública a cumprir a norma, sem que isso represente ofensa à separação dos Poderes.

6.

Dispositivo:
Negado provimento ao recurso do Município, mantendo-se a procedência do pedido, com a reforma da sentença, de ofício, apenas para adequar a base de cálculo dos honorários de sucumbência ao disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8002172-88.2021.8.05.0141,
da Capital, em que figuram como APELANTE o
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e como APELADA

SAIONARA SANTANA MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
reformando de ofício a sentença apenas para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios,
nos termos do voto condutor.